Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719995-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA - ME REU: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Nutromni – Serviços de Nutrição Parenteral e Enteral Ltda.-ME contra o Distrito Federal e Centro Oeste Comércio e Serviços Eirelli objetivando, com fundamento no art. 966, VII, do CPC, a desconstituição do Acórdão n. 1418809, proferido nos autos n. 0704130-68.2020.8.07.0018, que pronunciou, de ofício, a carência da ação e extinguiu o processo sem adentrar no exame de mérito (art. 485, VI, do CPC). Por conseguinte, condenou a autora, Nutromni – Serviços de Nutrição Parenteral e Enteral Ltda.-MEe, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, e 11, do CPC). Julgou prejudicados os apelos das partes. Noticia ter participado, em 24/9/2019, “do Pregão Eletrônico no 199/2016, cujo objeto era a contratação de empresa para fornecimento de Nutrição Parenteral Total. Durante o certame, a empresa Centro Oeste Comércio e Serviços foi declarada vencedora do Lote 01, apesar de não atender às exigências legais e editalícias, em especial quanto aos requisitos de habilitação”. Em razão da suposta irregularidade da vencedora do certamente, “interpôs recurso administrativo apontando a ocorrência de subcontratação, a falta de regularidade fiscal e trabalhista da Centro Oeste, além da ausência de alvará sanitário vigente e de outras exigências de habilitação constantes da Lei no 8.666/1993 e do edital”. Entretanto, o recurso foi desprovido, conduzindo-a ao ajuizamento da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 0704130-68.2020.8.07.0018, sendo-lhe a sentença favorável. Porém, ao julgar os recursos interpostos pelas partes (autora e rés), a e. 4a Turma Cível, de ofício, reconheceu a ilegitimidade ativa da autora e, de ofício, pronunciou a carência da ação e extinguiu o processo sem exame de mérito (art. 485, VI, do CPC). Os recursos interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça foram desprovidos, culminando no trânsito em julgado em 16/12/2024. Articula que, “após a prolação do acórdão rescindendo pelo TJDFT e após a prolação do acórdão do STJ que manteve inalterado o acórdão do TJDF, a Nutromni tomou ciência de que, ao longo do ano de 2024, no mínimo no mês de março de 2024, o próprio Distrito Federal, por meio de sua Secretaria de Vigilância da Sanitária, reconheceu as irregularidades apontadas, o que levou à inabilitação da Centro Oeste e à rescisão do contrato”. Aduz que “o reconhecimento das irregularidades pelo próprio DF, em março de 2024, de um lado, constitui ‘prova nova cuja existência [a Nutromni] ignorava (...) capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável’ (art. 966, VII, do CPC)”. Igualmente, “constitui evidência cabal de que foi o DF, ao negar a irregularidade administrativa e judicialmente – entre 2019 e 2024 – que deu causa ao ajuizamento, não podendo a Nutromni arcar com sucumbência de um processo existente (e concluído desfavoravelmente) somente em razão da falha do DF ao analisar os pleitos da Nutromni”. Assim, conclui: “tendo em vista i) a existência de prova nova a comprovar o direito desde sempre pleiteado e ii) a necessidade de evitar os danos à Nutromni decorrentes de uma decisão judicial equivocada (a decisão rescindenda), faz-se mandatório o provimento da presente ação rescisória”. Defende o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC. Menciona os argumentos declinados no recurso administrativo e na ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 0704130-68.2020.8.07.0018, de modo que as irregularidades apontadas pela Secretaria de Vigilância Sanitária já tinham sido abordadas pela autora nas respectivas petições. Entende “que o direito pleiteado na ação rescindenda – o reconhecimento das irregularidades – foi reconhecido pelo próprio Distrito Federal, após a prolação do acórdão rescindendo”, de modo “que foi a falha/inércia/omissão do DF em reconhecer a evidente inabilitação da Centro-Oeste, já apontada na licitação, que deu causa ao ajuizamento da ação rescindenda”. Ademais, não teria o Distrito Federal reconhecido a inabilitação na contestação. Mais, articula que “tanto o DF quanto a Centro-Oeste tinha ciência da perda do objeto da ação desde o primeiro semestre de 2024 – ou seja, antes de haver o julgamento pelo STJ e o trânsito em julgado – mas quedaram silentes, em evidente má-fé processual”. Arrazoa ser “evidente que há prova nova, cabal e inegável, capaz de “assegurar pronunciamento favorável”, qual seja, o reconhecimento das irregularidades e a irregularidade do contrato da Centro-Oeste, objeto principal da ação. Logo, aplica-se o disposto art. 966, VII, do CPC, sendo mandatória a reforma do acórdão rescindendo”. Sustenta “a correção da via processual utilizada pela Nutromni, que possui inegável, legitimidade para requerer em nome próprio (direito subjetivo) a observância do pertinente procedimento estabelecido na Lei de Licitações e Contratos, com fito no art. 4o da Lei no 8.666/1993”. Assinala que o Acórdão n. 1418809 “contraria jurisprudência pacífica, que reconhece que o mero interesse de empresas do setor de participar de certames licitatórios já justifica o cabimento da ação anulatória”. Indica precedentes que acredita amparar sua tese. Para além, afirma, “ainda que tivesse havido erro da Nutromni na escolha da ação – o que se admite apenas para argumentar – é fato que teria sido um erro escusável, conforme indicam os precedentes acima, e conforme a própria sentença de 1a Instância”. Todavia, o DF e a Centro Oeste Comércio e Serviços Eirelli estariam se beneficiando do acórdão rescindendo, por serem credores de honorários advocatícios sucumbenciais. Aponta estar em andamento contra si cumprimento de sentença para pagamento dos honorários sucumbenciais, com possível privação de substancial valor, “com prejuízo a seu capital de giro, ao pagamento de funcionários e fornecedores, e risco à própria continuidade da empresa”. Ao final, requer: a) A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão rescindenda, evitando o cumprimento de sentença e ressalvando, no mínimo e em especial, a suspensão da possibilidade de cobrança de honorários de sucumbência pelos Requeridos; b) A citação dos réus, DISTRITO FEDERAL e CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para, querendo, contestarem a presente ação; c) Seja julgada procedente a presente ação rescisória para desconstituir o acórdão proferido pelo TJDFT, restabelecendo a sentença de primeira instância que declarou a nulidade do contrato com a Centro Oeste; ou d) Caso não se entenda possível atender ao pleito do pedido “c” acima, seja o acórdão rescindendo reformado, no mínimo, quanto à condenação em honorários sucumbenciais, ante o reconhecimento tardio do direito pleiteado no processo rescindendo, pelo Distrito Federal, além dos argumentos acima expostos; Atribui à causa o valor de R$157.408,50 (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos). Custas iniciais ao ID 72014827. Depósito prévio ao ID 72051011. Procuração ao ID 72051012. É o relato do necessário. 2. De início, observa-se que a autora pretende a desconstituição do Acórdão n. 1418809 com fundamento no art. 966, VII, do CPC (prova nova). Contudo, pertinente registrar que o Acórdão n. 1418809 considerou que a “Nutromni não apontou concretamente qual o direito subjetivo próprio que deveria ter sido tutelado em juízo, restringindo-se a impugnar abstratamente a habilitação e a adjudicação do objeto licitado, mas sem demonstrar como tal invalidação culminaria em satisfação de direito subjetivo próprio”. Assentou ainda: Pelo contrário, ao que se depreende das petições protocolizadas no AGI 0722611-36.2020.8.07.0000, resta claro que a parte autora, ao ajuizar a demanda, formulou pretensão própria de ação civil pública, deixando claro que não tinha por objetivo suceder a vencedora do certame ou qualquer interesse direto no resultado da licitação, mas apenas “ver anulada a contratação” (ID no 31850219). Assim, concluiu que “o acolhimento ou não do pedido inicial em nada repercutirá na esfera jurídica da autora, não se apresentam ambas as condições da ação, quais sejam a legitimidade ativa e o interesse processual”. Logo, pronunciou, de ofício, a carência de ação e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC). A propósito, transcreve-se a respectiva ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARENTERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Nos termos do art. 17, do CPC, para pleitear em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Sendo evidente que a autora não ajuizou a demanda objetivando satisfação de direito próprio, mas, ao contrário, versou estritamente sobre questões afetas exclusivamente ao interesse público lato sensu e da Administração Pública, não se cuidando, ademais, de ação popular, há que ser extinto o processo ante a carência da ação. 2. Pronunciada de ofício a carência da ação. Apelações julgadas prejudicadas. (Acórdão 1418809, 0704130-68.2020.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 16/05/2022.) Ressai, portanto, que o acórdão impugnado sequer adentrou na seara probatória, sendo despiciente qualquer análise acerca de suposta irregularidade na contratação da Centro Oeste Comércio e Serviços Eirelli pelo ente público. O fato proeminente é que a Nutromni – Serviços de Nutrição Parenteral e Enteral Ltda.-ME não tinha legitimidade ativa ad causam e interesse processual para o ajuizamento da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 0704130-68.2020.8.07.0018, circunstância que levou a extinção do feito sem julgamento do mérito e sua condenação aos ônus sucumbenciais. Mais, dispõe o art. 2o do CPC que “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Trata-se da normatização do princípio da demanda, o qual exige a iniciativa da parte para originar o processo. Significa dizer, é um direito disponível, cabendo exclusivamente à parte autora decidir pela propositura ou não da ação judicial. Assim, provocada a jurisdição, vale repetir, sem legitimidade e interesse, não há como imputar responsabilidade à terceiro pelo exercício do direito de ação da parte autora. Por conseguinte, irrelevante a subsequente inabilitação da Centro Oeste Comércio e Serviços Eirelli para renovação do Contrato 77/2020. Como bem assentado por Daniel Amorim[1]: Para o cabimento da ação rescisória, a prova nova deve ter aptidão de, por si só, assegurar um resultado positivo ao autor da ação rescisória, porque de nada vale a desconstituição se a prova nova não tiver força suficiente de convencimento para que uma eventual nova decisão a ser proferida seja em sentido contrário ao julgamento rescindido (STJ, AR 3.444/PB, 3a Seçã, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.08.2007, DJ 27.08.2007 (...) Na hipótese, ainda que apresentada à época a suposta “prova nova”, não haveria modificação no Acórdão n. 1418809, simplesmente porque não teria aptidão para ser modificada a conclusão externada quanto à ausência de legitimidade ativa e o interesse processual da autora. Conforme anotado no acórdão impugnado, eventual desclassificação da Centro Oeste Comércio e Serviços Eirelli não implicaria a contratação da Nutromni – Serviços de Nutrição Parenteral e Enteral Ltda.-ME. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REJULGAMENTO. IMISSÃO DE POSSE. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. RESCISÃO DO JULGADO. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. Para o acolhimento da ação rescisória com fulcro em prova nova, o documento apresentado deve ter relação com o processo originário e ser capaz, por si só, de assegurara pronunciamento favorável ao autor. 1.1. Documento novo que indica a venda do imóvel pelo adquirente em data posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo não se presta a desconstituir a coisa julgada. 1.2. Do mesmo modo, a avaliação do imóvel realizada posteriormente a pedido da parte interessada, considerando o valor de mercado do bem, não se presta a infirmar as conclusões do laudo pericial adotado no julgado quanto ao valor das benfeitorias. 2. Não há erro de fato se a indenização foi calculada levando em consideração o valor das obras erigidas no imóvel, e não o valor de mercado do bem, porque o escopo do art. 1.022 do Código Civil é garantir ao possuidor de boa-fé a indenização pelos valores despendidos na construção. 3. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1971167, 0023896-86.2012.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Acrescenta-se, ainda, mencionar a autora que “a decisão do TJDFT que extinguiu a ação por ilegitimidade ativa contraria jurisprudência pacífica, que reconhece que o mero interesse de empresas do setor de participar de certames licitatórios já justifica o cabimento da ação anulatória”. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça em suposto amparo à sua tese. Entretanto, a autora sequer indica, tampouco fundamenta, a hipótese de cabimento descrita no art. 966 para manejo da ação rescisória sob essa ótica. Significa dizer, não há menção a qual vício de rescindibilidade estaria amparado o ajuizamento da rescisória. Mais, o próprio STJ, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 24132/DF, interposto pela autora, o eminente Min. Sérgio Kukina, negou-lhe provimento, ratificando as conclusões externadas no Acórdão n. 1418809. Confira-se excerto: (...) De outro lado, é cediço que o art. 17 do CPC estabelece que, para postular em Juízo, é necessário ter legitimidade e interesse, sendo o último condição caracterizada pelo binômio necessidade-utilidade. Deve-se investigar, portanto, se a pretensão deduzida é útil e necessária aos fins colimados pela parte autora. Confira-se a didática a lição de Renato Montans de Sá: (...) Nessa linha de ideias, a mera possibilidade de que, a partir de uma eventual anulação da licitação em tela, outra fosse realizada em seu lugar, dando à parte recorrente, em tese, a chance de concorrer e quiçá sagrar-se vencedora não ultrapassa a barreira de uma mera situação hipotética, sendo insuficiente para ensejar a existência de um direito subjetivo a ser buscado na via judicial. (...) Nesse passo, as disposições contidas no art. 4o da Lei n. 8.666/1993 ("Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1o têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.") não afastam a conclusão acima, pois esse dispositivo legal também deve ser interpretado apenas sob a ótica administrativa, e não judicial. (...) ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, apenas para afastar a condenação na multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Portanto, se o próprio STJ examinou o tema, anuindo com o Acórdão n. 1418809, não há falar em dissenso jurisprudencial com a Corte Superior, o qual, acaso existente, também não ensejaria o cabimento da rescisória, conforme precedentes a seguir ementados: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. A manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado, situação que não ocorreu no presente caso, pois o valor objeto de reintegração de posse equivale ao proveito econômico a ser obtido pelo demandante que deduziu a pretensão possessória. 3.1. Além disso, a própria autora afirma, em sua petição inicial, que o ordenamento jurídico pátrio não previu regra específica para a fixação do valor da causa nas ações possessórias, de modo que, com o ajuizamento da presente ação rescisória, a demandante pretende, em verdade, a aplicação de orientação firmada em precedente não vinculativo promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Acontece que a situação aludida não se ajusta à hipótese prevista no art. 966, inc. V, do CPC, além de não ser a ação rescisória o instrumento processual adequado para sanar eventual divergência jurisprudencial. 5. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1699681, 0734159-87.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 26/05/2023.) AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AÇÃO AJUIZADA NO BIÊNIO SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO. MÉRITO. ALEGADA PROVA NOVA E MANIFESTA CONTRARIEDADE A NORMA JURÍDICA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA PUBLICADA ANTES DA SENTENÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória conta-se a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, assim entendida a negativa de seguimento a recurso extraordinário. 2. Não configura documento novo apto ao juízo rescisório, resolução do Conselho Federal de Psicologia publicada antes da prolação de sentença, posteriormente confirmada em sede de apelação. 3. A divergência jurisprudencial porventura existente ao tempo do julgamento da ação não configura manifesta violação de norma jurídica a autorizar a desconstituição do julgado. 4. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. (Acórdão 1170037, 0705081-87.2018.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2019, publicado no DJe: 16/05/2019.) Assim, considerando que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, que a alegada “prova nova” não ostenta condição técnica de desconstituir o Acórdão n. 1418809 e assegurar pronunciamento favorável, é impositivo o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial, conforme exegese do art. 966, VII, do CPC. Logo, de plano, conclui-se inexistir vício rescisório a ser reparado. Consequentemente, julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pela autora. Sem condenação ao pagamento de honorários, porque não aperfeiçoada a relação processual. Pela mesma razão, autoriza-se o levantamento do depósito realizado ao ID 72051011, conforme art. 974, parágrafo único, do CPC, após o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 23 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 7a ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 1.711.